Tribunal: STF
Processo: ARE 1604628
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcos Roberto Alves Ferreira, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL DE FORMA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DAS REDES SOCIAIS DO CANDIDATO NA FORMALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). ART. 57-B, §§ 1 E 5 , DA LEI N 9.504/1997. PROCEDÊNCIA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. o o o MULTA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SIMPLES REITERAÇÃO ARGUMENTATIVA. INCAPACIDADE DE REVERSÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALINHAMENTO DO ACÓRDÃO REGIONAL COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS-TSE N 26 E 30. NÃO PROVIMENTO. os 1. Nos termos da jurisprudência, “a ausência de comunicação prévia do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, exigida pelo art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997, configura infração eleitoral, sendo irrelevante a alegação de inexistência de prejuízo ao processo eleitoral ou de posterior regularização" (AgR-AREspE n 0600358-41/MG, de minha relatoria, de o DJe 28.5.2025). 2. A aderência do acórdão regional à jurisprudência deste Tribunal atrai a incidência do Enunciado n 30 da Súmula do TSE. o 3. O simples reforço argumentativo não é suficiente para reputar impugnados os fundamentos da decisão agravada, os quais, portanto, prevalecem, nos termos da Súmula n  26 do TSE. o 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 0600626-39.2024.6.13.0169 - TSE, Relator Ministro André Mendonça, j. 27 de junho de 2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, XLV, LIV e LV, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, a análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, XXXVI, XLV, LIV e LV, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ademais, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1524759 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 24-04-2026)
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CONDUTA VEDADA. ARTS. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO; 2º; 5º, INCS. XXXVI E LVII; 14, § 9º E 10; 16, 37, CAPUT; DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 5º, INCS. II E LV, DA CRFB. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida ao § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1412448 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 15-04-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente